Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-51.2022.8.11.0053
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-51.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 880.818.501-04 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU-LHE PROVIMENTO E CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVIDO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000040-51.2022.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Parte Recorrente:
Emilson Santana Da Silva e Banco Do Brasil SA

Parte Recorrida:
Emilson Santana Da Silva e Banco Do Brasil SA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 294

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - DESCONTO INDEVIDO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrida no que concerne a desconto em duplicidade de valores da conta corrente do autor, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O autor/recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entenderem que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O banco réu/recorrente pugna pelo reforma da sentença no sentido da improcedência, alegando que o desconto se deu em atendimento ao agendamento feito pelo próprio autor, ou, se não entender assim o juízo, requer subsidiariamente a redução do dano moral.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Da análise dos autos, em que pese o banco alegar em sua contrarrazões recursais a ausência de ato ilícito, vê-se que a instituição financeira não apresentou fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que houve autorização prévia do consumidor no que concerne ao desconto feito em duplicidade em conta corrente, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa da Instituição, ela estará obrigada a indenizar o correntista.

Soma-se a isto, o art.
14
do CDC, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento de que o banco deve arcar com os danos causados ao correntista que no caso
fora submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores
consistente na falha na prestação do serviço
o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao pedido de majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo dano moral,
da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U.
1013629-08.2018.8.11.0003,
Relator: JOAO FERREIRA FILHO, 01/11/2022).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da empresa requerida

e
dou provimento
àquele aviado pelo autor
,
a fim de reformar a sentença recorrida, para
majorar
a condenação a título de danos morais para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022